Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-79.2021.8.11.0018
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001483-79.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Violação de domicílio, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.872.601-57 (APELANTE), PAULA GABRIELA BORGES DA SILVA TENORIO - CPF: 053.030.251-95 (ADVOGADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (APELANTE), HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 063.448.691-86 (APELANTE), LESSANDRO APARECIDO DE PADUA - CPF: 059.276.151-71 (APELANTE), MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 032.799.531-97 (APELANTE), MARIZA BARBOSA PRUDENCIO - CPF: 056.825.491-04 (APELANTE), PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA - CPF: 063.304.421-00 (APELANTE), BRUNA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 062.872.601-57 (APELADO), PAULA GABRIELA BORGES DA SILVA TENORIO - CPF: 053.030.251-95 (ADVOGADO), JANYNI CRISTINA ALVES - CPF: 081.390.601-60 (VÍTIMA), NATIELE FERREIRA SANTOS - CPF: 062.789.841-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Recurso de apelação criminal. Organização criminosa. Tortura. Preliminares de incompetência e nulidade de provas rejeitadas. Absolvição parcial. Dosimetria da pena. Recurso desprovido e parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por corréus condenados e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da ação penal n. 1001483-79.2021.8.11.0018, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar cinco réus pelos crimes de organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput) e tortura (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II, § 4º, II e III), absolvendo-os quanto ao crime de sequestro com fundamento no art. 386, III, do CPP, bem como, quanto a duas acusadas, por ausência de provas (art. 386, VII, do CPP). O Ministério Público apelou buscando a condenação de uma das rés absolvidas em primeiro grau.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é válida a fixação de competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar crimes de organização criminosa com jurisdição em todo o Estado; (
ii
) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas digitais extraídas de celulares apreendidos;(
iii
) determinar se a prova constante dos autos é suficiente para manter a condenação por organização criminosa e tortura;(
iv
) verificar se é possível a desclassificação do crime de tortura para lesão corporal; (v) avaliar a possibilidade de condenação da ré absolvida em primeiro grau, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A Resolução n. 11/2017/TP do TJMT, ao fixar a competência da 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar crimes praticados por organização criminosa com jurisdição estadual, está em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ e não afronta o princípio do juiz natural.

4. A alegação de nulidade das provas digitais por ausência de geração de código
hash
não prospera, pois não foi demonstrado prejuízo concreto nem adulteração dos dados, conforme entendimento consolidado do STJ.

5. O conjunto probatório, composto por laudos periciais, relatórios de extração de dados, provas orais e confissões, é robusto e suficiente para a manutenção das condenações dos réus por organização criminosa e tortura.

6. Do contexto fático se extrai, além das agressões sofridas pela vítima terem se revestido de severo sofrimento físico e mental, também o dolo específico exigido para a configuração do delito de tortura, pois as agressões foram praticadas no contexto de castigo disciplinar imposto pela organização criminosa "Comando Vermelho", como punição à suposta desobediência às suas normas internas, não se permitindo extrair, desse contexto, a mera presença do
animus laedendi
que permita a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal.

6. A absolvição da ré Bruna de Souza Ferreira é mantida, tendo em vista a ausência de provas inequívocas de sua participação nas condutas delitivas, não sendo possível a condenação com base apenas em indícios e suposições.

7. As penas foram dosadas em conformidade com os critérios legais, inexistindo desproporcionalidade ou erro material a justificar a revisão da dosimetria.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É válida a fixação de competência territorial ampliada a varas especializadas para julgamento de crimes de organização criminosa. 2. A ausência de código
hash
não acarreta nulidade de prova digital se não demonstrado prejuízo concreto. 3. A condenação por organização criminosa e tortura exige prova robusta e convergente. 4. Presente o dolo específico de
praticar sevícias corporais no contexto de castigo disciplinar imposto pela organização criminosa "Comando Vermelho", como punição à suposta desobediência às suas normas internas, não se admite a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal. 5. A absolvição é mantida quando não demonstrada, de forma cabal, a participação da acusada no crime imputado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LIII, e 96, I, a; CPP,
arts
. 69, 70, 78, II, a, 83, 156, 158-A, 386, III e VII, 593, 563; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II, § 4º, II e III; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, caput.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ADI 4.414/AL, Rel. Min. Luiz
Fux, Plenário,
DJe
17.6.2013; STJ,
AgRg
no REsp 1.758.299/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 07.05.2019; STJ,
AgRg
no HC 989.593/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01.04.2025; STJ,
AgRg
no HC 752.444/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.10.2022; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.684.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
C
laudecir
R
odrigues dos
Santos
,
H
enrique
N
ascimento da
S
ilva,
L
essandro

A
parecido de
P
adua
,
M
arcos
D
urci

M
artins de
O liveira, M ariza B arbosa P rudêncio

e pelo

M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso
,

contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1001483-79.2021.8.11.0018
,
que julgou parcialmente procedente a denúncia para
conden
a
r
os
réus como
incursos nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, II, §4º, II e III, da Lei n. 9.455/1997
às penas
:
1.
C
laudecir
R
odrigues dos
Santos
,
de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
; 2.
H
enrique
N
ascimento da
S
ilva
,
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
;

3.

L
essandro

A
parecido de
P
adua
, de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa; 4.
M
arcos
D
urci

M
artins de
O
liveira
,
de 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa; 5.

M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio
,
de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa e absolvendo-os quanto à imputação do crime previsto no artigo 148 do Código Penal, pela aplicação do princípio da consunção, com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal e absolveu as rés
Paula
Isabely

Jungles
de Souza
e
Bruna de Souza Ferreira
de todos os delitos imputados na denúncia, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas para a condenação.

Nas razões recursais (
ID
292231707
), a defesa dos réus
C
laudecir
R
odrigues dos
Santos
,
H
enrique
N
ascimento da
S
ilva,
L
essandro

A
parecido de
P
adua
,
M
arcos
D
urci

M
artins de
O liveira, M ariza B arbosa P rudêncio

suscita, preliminarmente

a ilegalidade parcial da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, para suprimir do texto o termo "com jurisdição em todo o Estado", por afronta aos artigos 69, 70, 78, II, 'a' e 83, todos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem;

a nulidade das provas digitais em razão da quebra da cadeia de custódia, argumentando que a extração dos dados dos celulares apreendidos não foi feita através de software adequado, ignorando-se o uso da técnica de algoritmo
hash
.
No mérito, pleiteia
a
absolvição
dos
apelantes,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. S
ubsidiariamente, a desclassificação do crime de tortura para o
crime de lesão corporal,
previsto no art. 129 do Código Penal.

Por sua vez, o
M
inistério
P
úblico do
E
stado de
M
ato
G
rosso
, em suas razões recursais (
ID
292231716
), requer a reforma parcial da sentença para condenar a ré
Bruna de Souza Ferreira

nas sanções do art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013 e art. 1º, II, §4º, II e III, da Lei n. 9.455/1997
, por entender que a provas
constantes dos autos demonstram, de forma
satisfatória
,

que
a
apelada
integrava
a facção criminosa "Comando Vermelho" e que participou ativamente d
o crime de tortura -
"salve" aplicado contra a vítima
Janyni
Cristina Alves
.

Nas contrarrazões
que se
encontra no
ID

292231715
, o
Ministério Público
requer
sejam improvidos os recursos interpostos pelos apelantes.

Nas c
ontrarrazões apresentadas pela defesa de
Bruna de Souza Ferreira

(ID

292231717
), pugna
-se
, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ministerial por intempestividade e, no mérito, pelo seu desprovi
mento, mantendo-se a absolvição.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha (
ID
301500376), manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos defensivos, bem como pelo provimento do recurso ministerial, para condenar a apelada
Bruna de Souza Ferreira

como incursa nas sanções do art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e do art. 1º, inc. II e §4º,
incisos
II e III, da Lei n. 9.455/1997 (tortura).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

DA
ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A defesa sustenta a ilegalidade parcial da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, especificamente quanto ao termo "
com jurisdição em todo o Estado
",
sob o argumento de que há ofensa aos
artigos 69, 70, 78, II, 'a' e 83, todos do Código de Processo Penal. Alega, ainda, que o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara
/
MT tornou-se prevento, nos termos do art. 83 do CPP, por ter proferido decisão que decretou prisão preventiva e quebra do sigilo telefônico dos acusados.

A preliminar não merece acolhimento
.

A Constituição Federal, em seu artigo 96, inciso I, alínea "a", estabelece que compete privativamente aos tribunais
"elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos"
. Já o artigo 125, §1º, da Carta Magna dispõe que
"a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça"
.

No mesmo sentido, o artigo 96, inciso III, alínea "a", da Constituição Estadual de Mato Grosso prevê que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, por deliberação administrativa,
"propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos"
.

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 03/2006,
orientou
aos Tribunais
de Justiça dos Estados a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.

Sob esta perspectiva, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
estabeleceu as competências
e atribuições das Varas Judiciais da Comarca de Cuiabá,
especializ
ando a
competência da
15ª Vara Criminal para
o processo e julgamento de
Crime Organizado, os Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes Contra a Administração Pública, com competência exclusiva para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
, conforme
Provimento n. 004/2008/CM
.

Por sua vez, a Resolução
n. 11/2017/TP do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabeleceu a
competência da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado
com jurisdição em todo o Estado.

Nesse sentido, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que é válida a atribuição de competência territorial ampliada às varas especializadas em razão da matéria.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.
2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no
REsp
n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).
3. O Pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Plenário,
DJe
17/6/2013). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.4.2023,
DJe
de 24.4.2023.)
.

(destacamos).

A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não
a
alteração d
a
competência material, esta sim regida pelo art. 22
, I,
da Constituição Federal. Portanto,
não há
que se falar em
violação ao princípio do juiz natural
, previsto no art. 5º, LIII, da Constituição Federal, uma vez que a designação da 7ª Vara Criminal de Cuiabá como competente para processar e julgar crimes de organização criminosa em todo o Estado de Mato Grosso foi feita por meio de ato normativo anterior aos fatos, editado pelo órgão competente.

Ademais, a inobservância da regra de competência em razão da matéria decorrente da especialização das varas enseja
ria apenas

nulidade relativa
, o que significa que não eiva
ria
de vício todos os atos praticados pelo juízo incompetente, uma vez que pode
ria
m ser convalidados pelo juízo considerado competente para o processamento do feito
, o que, como visto, não é o caso
.

Assim
, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital deu regular seguimento ao feito e ratificou, ainda que de forma implícita, todos os atos decisórios e não decisórios anteriormente praticados pelo Juízo da Comarca de Juara (MT).

Nesse ponto, registre-se que a competência por prevenção
–
que
pressupõe distribuição
(art. 75, parágrafo único
, Código de Processo Penal
)
–
geralmente
, é utilizada
como
critério subsidiário
de fixação da competência
territorial, baseado
na cronologia do exercício de atividade jurisdicional, mesmo que antes de oferecida denúncia ou queixa, necessariamente entre dois ou mais juízes igualmente competentes ou com competência cumulativa, consoante
dispõe
o art. 83 do
Código de Processo Penal.

Desse modo, como já mencionado
,
a ação penal
na origem
tem como objeto
a apuração de
crimes praticados por meio de organização criminosa, sendo competente
, destarte,

o Juízo
7ª
Vara Crimina
l
d
e
C
uiabá
com especialização na matéria
.

Nesse sentido,
a propósito,
já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça em recurso oriundo deste Estado de Mato Grosso, conforme se infere
do julgado
abaixo
ementado
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta
eg
. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes.
II - Os dispositivos apontados no apelo nobre não albergam a pretensão recursal porquanto seria necessário examinar os citados Provimento 004/2008/CM e a Resolução 23/2014 do Tribunal a quo, pois o artigo 70 do CPP não traz comando normativo suficiente, por si só, para alterar a competência fixada nas instâncias de origem.

Portanto, incide, no caso, o teor da Súmula 284/STF ('É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'). Agravo desprovido.
(STJ -
AgRg
no
REsp
n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10.4.2018,
DJe
de 16.4.2018.).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeito a alegação de incompetência do juízo para o processamento e julgamento da ação penal.

DA
ALEGADA
NULIDADE
DAS PROVAS DIGITAIS PELA
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa alega a quebra da cadeia de custódia das provas digitais
, argumentando que a extração dos dados dos celulares apreendidos não foi feita através de software adequado, ignorando o uso da técnica de algoritmo
hash
, que assegura a integridade dos dados digitais e sua correspondência exclusiva com o conteúdo original.

Nesse aspecto, importa destacar que a
cadeia de custódia
, disciplinada nos artigos 158-A e seguintes do CPP, refere-se à integridade
do percurso seguido pela prova até sua apreciação pelo magistrado
, sendo que qualquer interferência no trâmite processual estabelecido pelo Código de Processo Penal pode configurar uma ruptura nessa cadeia.

No caso
sob exame
, verifica-se que
durante as investigações foi
proferida decisão judicial autorizando a
extração e análise de dados do
s
aparelho
s de telefone celular apreendidos,
encartad
os a
o
ID
57928650 dos autos de nº 1001374-65.2021.8.11.0018 (Auto de Prisão em Flagrante) e Id 58398520 dos autos de nº 1001429-16.2021.8.11.0018 (Representação de medida cautelar de prisão temporária e quebra de sigilo telefônico)
.

Nesse ponto, em que pese a defesa sustente que
“se igno
rou o uso da técnica de algoritmo
hash
, que se trata de um código eletrônico aplicado sobre determinadas informações digitais e que corresponde exclusivamente a elas. Ao final do trânsito dessas informações, qualquer alteração vai gerar um código
hash
diferente.”
(ID 292231702), e para tanto tenha trazido
julgado da Quinta Turma do STJ,
o
referido
entendimento não pode ser considerado como pacífico na jurisprudência,
tampouco dentro da própria Quinta Turma do STJ
.

Isso porque, no
mês de abril de 2025,
o mesmo
órgão
afastou a alegação de que a
simples ausência de averiguação de códigos
hashes

teria o condão de acarretar a
invalidade das provas digitais.
Vejamos:

PENAL E
PROCESSUAL
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE PROVA. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não cabe habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo quando evidenciado constrangimento ilegal patente, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. A Corte local concluiu que todos os procedimentos necessários à preservação da cadeia de custódia foram observados, com acondicionamento adequado, lacres distintos e realização de perícias.
A ausência de geração de código
hash
, por si só,
não invalida

a prova diante na ausência de demonstração objetiva de prejuízo
. (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ,
AgRg
no HC n. 989.593/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025) (destacamos).

De
sse modo, sem desconsiderar a ausência de uniformidade jurisprudencial sobre o tema, o que de fato é tarefa difícil, por se tratar de provas digitais,
é certo que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta o
afastamento da nulidade por quebra de cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova
, como é o caso dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADULTERAÇÃO DA PROVA OU DE ALTERAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DAS CONVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita.

2. No presente caso,
não foi verificada a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, pois em nenhum momento foi demonstrado qualquer indício de
adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de
WhatsApp
obtida através dos
prints
da tela do aparelho celular da vítima.

3. In
casu
, o magistrado singular afastou a ocorrência de quaisquer elementos que comprovassem a alteração dos
prints
, entendendo que mantiveram "uma sequência lógica temporal", com continuidade da conversa, uma vez que "uma mensagem que aparece na parte de baixo de uma tela, aparece também na parte superior da tela seguinte, indicando que, portanto, não são trechos desconexos".

4. O acusado, embora tenha alegado possuir contraprova, quando instado a apresentá-la, furtou-se de entregar o seu aparelho celular ou de exibir os
prints
que alegava terem sido adulterados, o que só reforça a legitimidade da prova.

5. "Não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova".
(HC 574.131/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
4/9/2020
).

6. As capturas de tela não foram os únicos elementos probatórios a respaldar a condenação, que foi calcada também em outros elementos de prova, como o próprio interrogatório do acusado, comprovantes de depósito, além das palavras da vítima.

7. Se as instâncias ordinárias compreenderam que não foi constatado qualquer comprometimento da cadeia de custódia ou ofensa às determinações contidas no art. 158-A do CPP, o seu reconhecimento, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via do habeas corpus.

7. Agravo regimental desprovido. (STJ,
AgRg
no HC 752.444/SC, 2022/0197646-2, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 04/10/2022, publicado em 10/10/2022).

“(...) 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes. (...)” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.295.047/SC, 2023/0038784-8, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 05/09/2023, publicado em 08/09/2023). (Destacamos)

N
o caso, a
defesa não trouxe elementos para
descredibilizar
a prova extraída do
s
telefone
s
do
s
apelante
s
, haja vista que é prescindível a realização de perícia nas mensagens de áudio e de texto juntadas aos autos para corroborar a tese acusatória, no sentido de que o
s apelantes
utilizava
m
aplicativos de mensagens para
se comunicarem entre si e com outros membros
d
a organização criminosa
Comando Vermelho,
sendo possível
a
verificação
d
a atuação de cada um deles n
a estrutura da facção,
conforme será adiante exposto.

Com efeito, os referidos relatórios
, fruto da análise do celular do réu, revel
aram as
conversas e trocas de mensagens que comprovam, de maneira incontestável, a participação de
todos os apelantes,
com
o responsáveis pela atuação como
"disciplina" da facção,
em
Juara
/MT
.

Assim, a defesa não demonstrou qualquer adulteração da referida prova, tampouco interferência ilegítima no caminho probatório ou manipulação das provas juntadas aos autos, especialmente no tocante as extraídas do
telefones dos apelantes
, pois nenhum elemento
veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova,
ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 156.
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer
, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:

I –
ordenar
, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida;

II –
determinar
, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante. (destacamos)”

Não bastasse isso, é certo que os

as referidas
provas digitais

são apenas

parte do a
rsenal
probatório

que embasaram o decreto condenatório, razões pelas quais a
fasta-se a tese defensiva de nulidade de prova,

uma vez que as conversas oriundas do
s

telefones dos
réus

não
foram os únicos alicerces
para a condenação
.

Segundo jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a declaração de nulidade pela quebra da cadeia de custódia “
exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Pena
." (
AgRg
no RHC n. 193.341/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024,
DJe
de 23/10/2024.).

Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. É cediço que "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (
AgRg
no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
13/12/2021). (...) 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. 5
. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia
, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva. (...) (
AgRg
no
AREsp
n. 2.684.625/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
10/9/2024,
DJe
de 16/9/2024.)” (destacamos).

Não há, assim, qualquer evidência nos autos que aponte para uma violação à higidez das provas, a seu encadeamento, a integralidade ou a ausência de acesso de seu conteúdo
pelo
s
recorrente
s
.

Além disso, não restou demonstrado qualquer prejuízo ao
s
apelante
s
, ante o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, consagrado na legislação pátria, no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Dessa forma,
não há nulidade a ser reconhecida.

DA ALEGADA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Nas contrarrazões ao recurso da acusação, a defesa da apelada
Bruna de Souza Ferreira

suscitou a preliminar

de intempestividade
, ao argumento de que
no
C
ódigo de Processo Penal
não
há disposição
que
diferencie
prazo em relação a acusação e defesa
. O
s prazos são comuns,
e,
sendo comprovada a intempestividade,
o recurso não deve ser conhecido e muito menos provido.

Contudo,
a preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a sentença foi publicada em
27/04/2023
, tendo o
Ministério Público
sido intimado pessoalmente em
02/05/2023
, conforme certidão de I
D
. 193449675.

O
recurso de apelação foi interposto em
05/05/2023
, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 593 do Código de Processo Penal.

Assim, considerando que o recurso foi interposto tempestivamente, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
QUANTO
AO CRIME
ORGANIZADO

Os apelantes
C
laudecir
R
odrigues dos
Santos
,
H
enrique
N
ascimento da
S
ilva,
L
essandro

A
parecido de
P
adua
,
M
arcos
D
urci

M
artins de
O
liveira

e

M
ariza

B
arbosa
P
rudêncio
pleiteiam
pela
absolvição dos crimes de organização criminosa e tortura, ao fundamento de que o conjunto probatório constante dos autos é insuficiente para sustentar o édito condenatório, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse aspecto,
é imperioso consignar que as teses deduzidas pelos
réus serão
analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Com efeito, a
materialidade
e a autoria delitiva
dos crimes de organização criminosa
e de
tortura majorada
praticado contra a vítima
Janyni
Cristina Alves
,
estão
comprovados por meio de
relatório de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos com os réus (ID
292231370
), Relatório Policial (ID 68948088)
,
Laudo Pericial de Exame de Corpo de De
lito nº 610.1.02.2021.015665-01
(
ID
. 292230594)
,
Registro de monitoramento eletrônico (ID
292230571
),
Boletim de Ocorrência n. 2021.143946 (
ID
58652976)
,
bem como pela prova oral colhida na fase inquisitorial e em juízo.

A denúncia, constante do ID
292231412
, narra os fatos desta forma:

“ (...)

FATO 01

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em data em data não especificada nos autos, mas pelo menos até 09/06/2021, na cidade de Juara/MT, MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA integraram a organização criminosa denominada Comando Vermelho, que é c
omposta por milhares de indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco int
uito de praticar crimes.

FATO 02

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no interesse da referida organização criminosa (Comando Vermelho), no dia 09/06/2021, por volta das 22h, na residência particular situada na Rua Tabatinga, nº 437, Residencial Bandeirantes, na cidade de Juara/MT, MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA privaram a liberdade da vítima
Janyni
Cristina Alves (menor de 18 anos idade), mediante sequestro.

FATO 03

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, no interesse da referida organização criminosa (Comando Vermelho), no dia 09/06/2021, por volta das 22h, em um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, na cidade de Juara/MT, MARIZA BARBOSA PRUDENCIO,
vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA submeteram a vítima
Janyni
Cristina Alves, menor de 18 anos idade, sob seu poder ou autoridade, a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Preliminarmente, informa que a vítima
Janyni
Cristina Alves convivia em situação conjugal de fato com a pessoa de Claudinei Rodrigues dos Santos, com o qual possui um filho, de dez meses de idade, encontrando-se atualmente separada dele. Alguns dias antes dos fatos apurados nos autos, em 05/06/21, parentes de seu
ex-convivente
, os indiciados MARCOS DURCI, CLAUDECIR RODRIGUES e, ainda, a pessoa de
Valdeira
Rodrigues, estiveram em sua residência acusando-a de maus tratos contra seu filho, informando, na oportunidade, que “acionariam” os “disciplinas” do Comando Vermelho para irem até sua residência, sendo que, em 06/06/21, fora abordada pela indiciada MARISA BARBOSA, que se identificou como Disciplina do Comando Vermelho, ordenando que ela efetuasse o pagamento de cestas básicas para a facção1 .

Assim, posteriormente, no dia 09/06/2021, os indiciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA se deslocaram, em um veículo GM/Montana, até a casa da testemunha
Natiele
Ferreira
Santos, localizada na Rua Tabatinga, nº 437, Residencial Bandeirantes, local onde se encontrava a vítima
Janyni
Cristina Alves.

Os indiciados a retiraram à força de dentro da residência e a levaram para um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, privando-a de sua liberdade, pelo período de duas horas, oportunidade em que a torturaram, aplicando-lhe o chamado “salve”, mediante socos e chibatadas com seguimento de mangueira plástica, expondo-a a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, sendo que, em seguida, abandonaram-na na metade do caminho até sua casa.

A vítima ainda consignou que toda ação delituosa foi filmada pelo celular pelo indiciado MARCOS DURCI. Em razão das agressões sofridas, fora confeccionado o LAUDO PERICIAL N.º 610.1.02.2021.015665-01 (fls. 92/106) que atestou as lesões corporais de caráter contuso, apresentando inúmeras lesões, quais sejam, Equimoses lineares múltiplas com edema desde a região cervical, dorsal até a lombar; Equimose face posterior do braço esquerdo e direito; Equimose antebraço direito; Equimose região da fossa ilíaca direita; Edema malar direito e Escoriação joelho direito.

Os indiciados foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do fato, que auxiliaram e/ou executaram as práticas delitivas perpetradas contra ela (fl. 22/24). Em diligências realizadas pelos policiais, constatou-se que os indiciados são integrantes do Comando Vermelho que atuam na comarca de Juara/MT. Verificou-se que LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, estava sendo monitorado por
tornozeleira
eletrônica, sendo verificado junto ao sistema disponível à Polícia Penal da Cadeia Pública de Juara (extrato do sistema de monitoramento de presos – fls. 29/31) que ele esteve no dia e hora dos fatos na residência onde a vítima foi sequestrada e em
seguida no local e horário em que a torturada foi executada. HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, em seu interrogatório prestado às fls. 252/254, confirmou que é integrante do Comando Vermelho, afirmando que foi apadrinhado por MARIZA BARBOSA PRUDENCIO. MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO, ao ser interrogada às fls. 255/257, confessou que integra o Comando Vermelho há mais de um ano, bem como confirmou que MARCOS DURCI também é integrante da facção. CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS (fl. 34) confessou que integra o Comando Vermelho, bem como confirmou a participação na tortura praticada (“salve”), que durou aproximadamente duas horas, corroborando a participação dos demais membros indiciados MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA. PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA também confessou a prática do “salve” na companhia dos demais indiciados. Outrossim, o Relatório Policial de fls. 276/307, que realizou análise preliminar dos aparelhos celulares apreendidos, corroborou com as informações carreadas aos autos, revelando, ainda, que a “disciplina” MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, posteriormente às ações delitivas, com clara frieza, mostrou-se arrependida de não ter ceifado a vida da vítima
Janyni
Cristina Alves:

Em relação à BRUNA, apensar de negar sua participação na tortura, bem como a tentativa de alguns indiciados de excluir ela do “salve”, há indícios de autoria no crime em comento, posto que a vítima apontou sua presença no momento da execução do delito.

Outrossim, o relatório policial trouxe informações de que BRUNA tinha ligação com demais membros; tinha ciência da execução da tortura; manteve contato com MARIZA antes e depois do delito, bem como constatou que reuniões do grupo criminoso eram realizadas em sua casa. Portanto, restou demonstrado que os ora denunciados integraram a organização criminosa Comando Vermelho e, no interesse desta facção, praticaram a tortura, comumente chamada de ‘salve’ pelos membros da facção, contra a vítima
Janyni
Cristina Alves, expondo-a a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Destaca-se que, como se sabe, a organização criminosa Comando Vermelho possui número incerto e incontável de integrantes, é estruturalmente organizada e divide se basicamente entre os que lideram, os que gerenciam os recursos pessoais e financeiros e os que executam os crimes, sendo que vários deles já foram identificados e estão sendo processados em diversas ações penais que tramitam nesse juízo especializado e em outros Estados da Federação.

Ante o exposto acima, o Ministério Público Estadual denuncia MARIZA BARBOSA PRUDENCIO, vulgo “MAISINHA”, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo “URSINHO”, MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, BRUNA DE SOUZA FERREIRA, LESSANDRO APARECIDO DE PADUA, vulgo “SANDRINHO”, HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA, vulgo “MARRETA”, e PAULA ISABELY JUNGLES DE SOUZA como incursos nas penas do art. 148, caput, do Código Penal; art. 1º, II, e § 4º, II da Lei 9.455/97; art. 2º da Lei 12850/13, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
(...)”

Restou comprovado ao longo da instrução processual que
, em
05/06/21

M
arcos
D
urci

M
artins de
O
liveira
e C
laudecir
R
odrigues dos
Santos
foram até a casa da

vítima
Janyni
Cristina Alves

acusando-a de maus tratos contra
o filho que tem com o
ex-convivente

Claudinei Rodrigues dos Santos
. Na ocasião, afirmaram que iriam acionar
as “disciplinas”
do Comando Vermelho para
aplicarem uma correção na vítima
.

No dia seguinte
M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio

abordou a v
í
tima, i
ntitulando-se
“disciplina” do Comando Vermelho e informou que ela havia recebido um castigo, estando proibida de sair de casa por alguns meses e que deveria efetuar o pagamento de cestas básicas para a referida facção.

Não obstante isso,
após alguns dias, em
09/06/2021
,
os réus
,
agindo em unidade de desígnios, como integrantes
da organização criminosa “Comando Vermelho”,
com
divisão de tarefas e em prol de objetivo comum, após terem conhecimento que a vítima
Janyni
Cristina Alves
se encontrava na residência de
Natiele
Ferreira Santos
, deslocaram
-se
,
no
veículo GM/Montana,
de propriedade de
M
arcos
D
urci

até o local
e lá chegando
, retiraram a vítima à força de dentro da residência e a levaram para um loteamento desabitado, localizado aos fundos do Residencial Bandeirantes, privando-a de sua liberdade,
pelo período de duas horas
, oportunidade em que a torturaram, aplicando-lhe o chamado “salve”, mediante socos e chibatadas com seguimento de mangueira plástica, expondo-a a intenso sofrimento físico, como forma de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, sendo que, em seguida, abandonaram-na na metade do caminho até sua casa.

Após a vítima ser encontrada, foi o
uvida perante a autoridade policial, relatando os fatos de forma detalhada

(ID
. 58652980):

“(...) ter convivido em situação conjugal
de fato com o maior imputável Claudinei Rodrigues dos Santos, com o qual possui um filho chamado Caio Henrique
Benjamim Alves, que hoje conta com dez meses de idade. Que há aproximadamente 60 dias diz ter se separado de Claudinei Rodrigues. Que apesar de estar com a guarda de fato de seu filho Caio Henrique, diz que
permite que a título de visita este frequente a casa dos avós paternos, nesta cidade.
Que no sábado último, dia 05/06/2021, diz que seus antigos parentes, os quais sabe identificar como MARCOS DURCI,
Valdeira
Rodrigues, e RODRIGUES estiveram em sua casa e buscaram seu filho Caio Henrique para passar o final de semana com eles. Que na ocasião diz que MARCOS DURCI disse que a criança estava sendo maltratada e que em decorrência, por eles serem do comando vermelho, iriam acionar
os disciplinas
para irem até a casa em que mora.
Que por volta das 18 horas do dia 06/05/2021, juntam
Natiele
dos Santos diz ter
ido
até a casa de MARCOS DURCI de buscar seu filho, quando então diz ter sido interpelada por BARBOSA PRUDÊNCIO que lhe disse que ela seria responsável por aplicar disciplinas do comando vermelho e que por assim ser a declarante havia recebido o castigo de não poder sair de casa por quatro meses e que deveria pagar quatro cestas básicas de alimentos para que o comando vermelho entregasse a pessoas carentes. Que na ocasião, além de MAISA BARBOSA e MARCOS DURCI encontravam aproximadamente outras quinze pessoas.
Que em horário aproximado das 21 horas de ontem, 09/06/2021, diz que se encontrava na casa de localizada na Rua Tabatinga, bairro Bandeirantes, quando parou em frente à casa um veículo GM/Montava de cor preta, a qual sabe que pertence a DURCI e em seguida as pessoas que identificou pelos nomes MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO, vulgo MAISINHA, ALESSANDRO DE PÁDUA, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo URSO, BRUNA DE SOUZA FEREIRA, que era ex-mulher de Cleiton Trindade Pereira há aproximadamente vinte dias foi morto em confronto com força policial desta cidade e HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA
, adentraram sem pedir licença na casa de
Natiele
e
com utilização de força física a sequestraram e a levaram para uma área desabitada localizada aos fundos do Bairro Bandeirantes, nesta cidade
. Que esclarece que durante o percurso teve a cabeça ocultada por um pano para que não visse o local para onde foi levada, contudo,
conseguiu
identifica
ermo diz que citadas pessoas a fizeram ajoelhar ao solo e passaram a gravar um vídeo obrigando-a a declarar que estaria apanhando porque "desacreditou" do comando vermelho
.
Que então MARIZA determinou que retirasse a roupa e ficasse apenas de shorts e em segunda diz ter passado a ser agredida com socos e golpes de açoite que foram desferidos com seguimento de mangueira plástica.
Que por determinação do

comando vermelho
diz ter recebido 30 golpes de açoite desferidos por BRUNA, contudo, diz que em seguida MARIZA desferiu mais outros 20
, bem como a chamou de vagabunda, por ter mantido uma relação sexual com um
ex
companheiro conjugal de fato dela de prenome Flávio, vulgo que toda tortura que diz ter sofrido restou gravada em vídeo por aparelho de telefonia celular que era segurado por MARCOS DURCI, o qual detalha que se trata de um de marca
Xiaomi
, modelo
Redmi
, de cor azul. Que após ser surrada diz que citadas pessoas lhe deixaram na metade do caminho até sua casa e seguiram outro rumo. Que antes de lhe deixarem diz que MARIZA lhe advertiu que agora teria que pagar seis cestas básicas de alimento para o comando vermelho e que deveria ficar seis meses sem sair de casa.
Que enquanto estava sendo torturada diz que MARCOS DURCI manteve contato telefônico com outro homem que acredita ser integrante do comando vermelho, o qual dizia "pode passar ela, pode passar".
Que em decorrência das agressões sofridas restou com vários hematomas que lhe acertaram as costas, braços, antebraços e pernas. Que aduz que ALESSANDRO DE PÁDUA
encontrava-se utilizando uma
tornozeleira
eletrônica de monitoramento de
reeducandos
. Que nesta Unidade Policial ao visualizar através de um vidro espelhad
o
as pessoas de MARCOS DURCI MARTINS DE OLIVEIRA, MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO, ALESSANDRO DE PÁDUA, CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS, BRUNA DE SOUZA FERREIRA

diz que os reconheceu com absoluta certeza como sendo os mesmos que lhe se sequestraram e lhe torturaram na noite de ontem e acrescenta que ao visualizar fotografias que lhe foram apresentadas também reconheceu NASCIMENTO DA SILVA

como um dos que esteve juntamente com outros praticando os citados crimes do qual foi vítima e esclarece que enquanto era por

MARIZA e BRUNA, era HENRIQUE NASCIMENTO segurava um lençol contra sua boca para evitar que gritasse ou que fosse ouvida por terceiros. Que detalha que quando foi levada para o local onde foi surrada esteve sentada no colo de Bruna. Que explica que apesar de inicialmente os autores dos crimes terem estado com as cabeças ocultadas por
balaclaves
, no local onde foi efetivamente torturada, pode ver o rosto de cada um deles, tendo em vista que eles o tiraram as
balaclaves
ou lacearam as aberturas frontais delas mostrando detalhes do rosto pelos quais os pode reconhecer. Que aduz que no local onde restou torturada acredita que tenha ficado ao menos um pedaço da mangu
eira com que foi agredida [...]”

Nesse ponto, importa registrar que embora a vítima tenha suprimido algumas informações que foram
relatadas durante
o seu depoimento extrajudicial
, é certo que
confirmou em juízo
os pontos nucleares
do relato inquisitorial,
sendo evidente pelo seu depoimento judicial que teme
retaliação por
parte da
organização criminosa
,

especialmente porque
n
ão tem mais a guarda do filho, que atualmente
est
á com o pai.

Além disso, o relato da vítima prestado na fase policial foi corroborado pela
apreciação do
vasto
conjunto
probatório
,
tais como,
laudos, mensagens, testemunhos judiciais e depoimentos policiais coerentes
.

Com efeito,
a testemunha
Claudio Machado
Saqui
, investigador da Polícia Civil, em juízo, declarou:

“
(...)
E aí depois tem outro áudio que a Bruna e a Marisa, a “
Maisinha
”, também ficam falando que tinha que ter batido mais. Aí tem alguém que questiona elas, “Ah, eu fiquei até com dó da vítima”; Aí uma fala para a outra “Ah, deixa ele com essa
dózinha
aí, que se eu pegar ele eu bato até mais do que eu bati na vítima”; e várias situações que eles conversaram entre eles de celular, tanto para organizar, se organizarem, se programarem e executar o chamado salve, que foi ocorrido naquela noite, naquela ocasião; O local, eles
se conversavam também pra saber onde a vítima estava, como que iria fazer para sequestrar ela, para levar e depois ficou comprovado mesmo; mesmo alguns negando a situação, mas depois em análise aí dos aparelhos celulares e as conversas, e eles também excluíram, mas foi possível comprovar cada ato e a participação de cada um na situação. (...) até em alguns áudios ficou comprovados que eles combinaram que teria que ir mulher junto para executar, porque era para bater em uma menor e mulher, então teria que ser outras mulheres para fazer para cometer o ato, dar os açoites. Então ficou entre a Maísa e a Bruna as chibatadas, que foi executada com um pedaço de mangueira, um segmento aí de mangueira de plástico (...) A Marisa, pelo que eu me recordo, além dela ser uma das que ajudou a bater, a dar as chicotadas. Ela também estava se comunicando (...) não me recordo o nome, para saber
aonde
a vítima estava, como que eles iam fazer para pegar a vítima e sequestrar a vítima no momento e para depois levar para outro local. Ela que estava meio que é a par, conversava com Marcos Dulci, conversava com a Bruna para arquitetar de que forma que iria fazer o sequestro dela para executar o salve. (...)
” (ID 292231694).

Por sua vez, a
testemunha
Francisco Pereira
Milhomem
dos Santos
, investigador da Polícia Civil, em suas declarações em juízo
detalha a participação de
M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio

no crime e
declara
dentre outras informações
que
:
“
(...)
a
Maisa
na época, eu me lembro, ela era uma das chefes feminina do Comando Vermelho na
época.
(...)
”

A
testemunha Ney da Costa Leite
,
investigador de polícia civil, relatou que participou das investigações e se recorda que
M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio
, vulgo “
Maisinha
”, foi a responsável em dar as
mangueiradas
na vítima, tendo, inclusive, batido além do que foi combinado para bater. Afirma ainda que:
“(...) foi ela que efetuou o salve; ela quem fez, ela que bateu; enquanto ela batia, o
Durci
filmava, fazia filmagem e fazia as ligações informando (...) segundo a vítima alega, ele estava filmando e ela dando, cumprindo a ordem de executar as lapadas nas costas dela (...)”

Assim, os relatos dos investigadores, responsáveis pelas diligências com a finalidade de encontrar a vítima
Janiny
Cristina Alves
, após o seu rapto
da residência de
Natiele
Ferreira Santos
, conforme registro da ocorrência pela mãe de
Janiny
-
Janaína Cristina
Ochôa
,
Boletim de Ocorrência n. 2021.143946 (
ID
58652976),
também reforçam o
acervo probatório.

Como se vê, a prova oral produzida em Juízo, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, corrobora o conteúdo da prova técnica -
Relatório Policial
no

I
D
58398520 dos autos de n
.
1001429-16.2021.8.11.0018 (Representação de medida cautelar de prisão temporária e quebra de sigilo telefônico)
, além do
laudo pericial

n.
610.1.02.2021.015665-01 (
ID
58653356)
que atestou

lesões corporais
sofridas pela vítima
.

Assim, i
mpõe ressaltar que a defesa não trouxe aos autos elementos capazes de desconstituir as palavras das testemunhas de acusação, merecendo lembrar que, quanto aos depoimentos dos agentes da lei, temos o
Enunciado
Orientativo
n. 8
da TCCR do TJMT estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
(TJMT, IUJ n. 101532/2015, DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Os
depoimentos prestados por policiais, quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanados por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Ademais,
não há qualquer elemento que indique que os policiais possuíam desafeto com o
s
apelante
s
ou que pretendiam prejudicá-lo de qualquer modo, razão pela qual seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de reprovação, notadamente porque corroborados pelo material obtido por meio da minuciosa investigação policial,
com emprego de quebra de sigilo de dados telefônicos, judicialmente autorizada, e relatórios técnicos e investigativos.

Nesse contexto, não
se desconsidera que
em delitos associativos, tais como o
crime de
organização criminosa, o grande desafio é a reunião de
elementos
concretos que
demonstrem o firme liame subjetivo entre os agentes envolvidos, de molde a consolidar a estabilidade e a habitualidade desta união, objetivando a realização de delitos.

No entanto,
no caso em análise, diante da atuação investigativa policial, corroborando os diálogos travados a partir da anál
i
se dos dados extraídos do
s telefones dos apelantes
,
os quais foram devidamente
submetidos ao crivo do contraditório, na fase policial,
restou comprovada a
certeza da existência deste vínculo estável
em
organização criminosa
, que tinha o fim de praticar, reiteradamente ou não
crimes de diversas espécies
.

Portanto,
a prova dos autos demonstra, de forma inequívoca, que os apelantes integravam a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas s
ão superiores a 4 (quatro) anos, conforme prevê
o art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
.

Com efeito, verifica-se
inclusive das
confissões parciais
dos próprios apelantes,
que
eles atuavam de forma coordenada e estruturada, com divisão de funções bem definidas dentro da organização criminosa.

Nesse ponto,
Henrique
Nascimento da Silva

na facção, relat
ou
em seu depoimento em sede policial (I
D
58653370):

“
(...) Que diz que em horário aproximado das 21 horas do dia 09/06/2021, se encontrava na residência de Bruna de Souza Ferreira, a quem diz que há aproximadamente vinte dias está namorando, quando diz ter recebido uma ligação de Mariza
Barbosa
Prudêncio, a quem conhece por
Maisa
, por meio da qual ela lhe chamou para juntamente com outros "grudar um povo", ou seja sequestrar uma pessoa que ia levar um "salve", que significa uma surra dada por integrantes da organização criminosa comando vermelho (...) Que diz que há aproximadamente duas semanas Mariza Barbosa, a qual diz ter certeza que faz parte da organização criminosa comando vermelho, disse que lhe apadrinhou e "enviou seu nome para cima", ou seja, também lhe cadastrou no comando vermelho, do qual entende que faz parte (...)
”

A apelante
M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio
exercia a função de "disciplina", sendo responsável por aplicar punições em outras mulheres, inclusive os chamados "salves". Além disso, era responsável por recrutar outros membros para a organização, tendo sido a responsável pelo ingresso de
H
enrique
N
ascimento da
S
ilva
na facção, conforme relatado pelo próprio em seu depoimento em sede policial (I
D
. 58653370).

O apelante
M
arcos
D
urci

M
artins de
O
liveira
exercia função de ge
rente local da facção criminosa, sendo que dias antes do crime, ameaçou a vítima e mencionou
que acionaria
a
s "disciplinas" da facção
e no
dia dos fatos
,
utilizou seu próprio veículo GM/Montana preta para transportar a vítima até o local
onde ocorreram as agressões e foi o responsável por filmar e fotografar os atos de violência, utilizando seu celular, a fim de documentar e comprovar o castigo aplicado em nome da organização.

O apelante
H
enrique
N
ascimento da
S
ilva
foi apadrinhado e recrutado por
M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio
, admitindo ser integrante da organização criminosa. No dia dos fatos, atendeu ao chamado de
M
ariza
,

deslocou-se até o local e, durante as agressões, segurou um lençol na boca da vítima para impedir que ela gritasse, colaborando de forma direta e consciente com o crime.

O apelante
C
laudecir
R
odrigues dos
Santos
, vulgo "Ursinho", também integrante da facção, participou ativamente do sequestro e das agressões, confessando em sede policial sua adesão ao Comando Vermelho e que sua participação decorreu de obrigação imposta pela facção, confirmando que auxiliou na retirada da vítima de casa e que ela foi levada no veículo de
M
arcos
D
urci

(ID
292230573 - Págs. 1-3)
.

Por fim, o apelante
L
essandro

A
parecido de
P
adua
, vulgo "
Sandrinho
", utilizava
tornozeleira
eletrônica à época dos fatos, tendo sua localização confirmada nos exatos locais e horários do sequestro e da tortura. Testemunhas afirmaram que ele participou diretamente do transporte e das agressões, reforçando sua vinculação à prática criminosa.

Nesse sentido, traz-se à julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça
em caso similar, corroborando a condenação pelo crime de
organização

criminosa
,
com fundamento em
prova documental e técnica que comprov
a
o vínculo associativo e a atuação ordenada no
âmbito da
organização criminosa
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº 12.850/2013 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
VINCULAÇÃO
DO APELANTE À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” – AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E PROVAS DOCUMENTAIS (MENSAGENS E REGISTROS EXTRAÍDOS DE APARELHOS CELULARES) – PAGAMENTO DE TAXAS DE "CAMISA" E "BIQUEIRA" – IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE PELO VULGO "BLAID/BLADY/BLAIDE" – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO USO DO VULGO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE –
APELANTE QUE INTEGROU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ESTRUTURA ORDENADA E HIERARQUIA DEFINIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO. Comprovado de forma inequívoca nos autos que o apelante era vulgarmente conhecido como "BLAID/BLADY/BLAIDE" e que participava da organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo a função de comercializar entorpecentes e pagando as taxas de "camisa" (mensalidade da organização) e "biqueira" (taxa para venda de drogas), impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013.
O conjunto probatório é sólido, composto por depoimentos harmônicos e coesos das testemunhas, somado a provas documentais extraídas de aparelhos celulares apreendidos com corréus, demonstrando o envolvimento do apelante com a organização criminosa, notadamente pelas conversas que mencionavam seu vulgo e sua participação no esquema de tráfico de entorpecentes.
(...) (N.U 1017031-72.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/
2025)(
destacamos)

Por fim, e
mbora a defesa sustente que não há provas suficientes para embasar as condenações dos réus, verifica-se que a sentença está alicerçada em robusto conjunto de provas, porquanto foi possível averiguar inclusive o
local
e
tempo
exato em que a vítima permaneceu sob o domínio dos réus, por meio do relatório extraído do
sistema de monitoramento eletrônico
de
Lessandro
Aparecido de
Padua
,
um dos participantes da tortura,
que
portava
tornozeleira
na época dos fatos (
ID
58652983
)
.

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que as provas produzidas nos autos são robustas e convergentes no sentido de demonstrar a materialidade e autoria do
s crime s imputado s ao s apelante s
, que
integrava
m
a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", exercendo funções d
iversas e coordenadas
, o que configura o crime previsto no art. 2
º
,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

DA PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME
DE TORTURA

Quanto ao crime de tortura
, previsto no art. 1º, II, §4º, II e III, da Lei n. 9.455/1997, a
materialidade
está comprovada pelo Laudo Pericial n. 610.1.02.2021.015665-01
no
ID
. 58653356
,
que atestou lesões corporais de caráter contuso na vítima, com inúmeras lesões pelo corpo do tipo equimoses lineares múltiplas com edema desde a região cervical, dorsal até a lombar; equimose face posterior do braço esquerdo e direito; equimose antebraço direito; equimose região da fossa ilíaca direita; edema malar direito e escoriação joelho direito (
ID
. 58653356).

A
autoria
, por sua vez, está demonstrada pelos depoimentos das testemunhas e pelas confissões parciais dos apelantes

M
ariza
B
arbosa
P
rudêncio

e
M
arcos
D
urci

M
artins de
O
liveira
, que admitiram ter participado das agressões contra a vítima.

Além de todo exame dos elementos de prova já exposto, destaca-se que
o réu
M
arcos
D
urci

foi o responsável por filmar o crime de tortura com seu aparelho celular a fim de comprovar a organização criminosa
o
“salv
e
” praticado contra a vítima.

Durante a instrução, o policial civil
Claudio Machado
Saqui
afirma em seu depoimento se recordar da participação de
M
arcos
D
urci

no crime, tendo ficado comprovado que o veículo utilizado na data dos fatos era de sua propriedade:

“
(...) Inclusive, numa situação, o Marcos
Durce
até fala que teria que arrumar um outro carro, porque se fosse com o carro dele iria ser reconhecido. Mas na ocasião ele não conseguiu o carro, iria com o carro dele mesmo (...) o carro era do Marcos Dulce, que era uma Montana de cor preta. Mas não ficou claro quem, de fato, pelo menos eu não me recordo, quem estava dirigindo, mas o carro ficou comprovado que era de Marcos Dulce e ele estava junto. E tanto a vítima alegou, como depois foi possível encontrar que o Marcos Dulce fez a filmagem do salve, dos açoites que a vítima levou, enquanto ela era açoitada ele estava fazendo o vídeo para depois fazer a exposição; até de praxe eles gravarem para comprovar que foi realizado o salve (...)
”

Em
06/06/2021
, a vítima foi abordada pela apelante MARIZA BARBOSA PRUDÊNCIO, que se identificou como "disciplina" do Comando Vermelho e informou que ela havia recebido um castigo, estando proibida de sair de casa por alguns meses e que deveria efetuar o pagamento de cestas básicas para a referida facção.

Portanto, o conjunto probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação dos apelantes pelos delitos que lhes foram imputados, devendo a sentença ser mantida nesse ponto.

DA PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
DE TORTURA
PARA LESÃO CORPORAL

Subsidiariamente, a defesa pugna pela
desclassificação do crime de tortura
(art. 1º, inciso II, e §4º, inciso III, da Lei 9.455/97) para o crime de
lesão corporal (art. 129 do CP), sob o argumento de que para a
tipificação do crime de tortura, é imprescindível que o agente possua uma relação de guarda, poder ou autoridade sobre a vítima
.

Sustenta, ainda, que as agressões perpetradas não atenderiam à finalidade específica exigida para caracterização do delito de tortura, alegando que os fatos descreveriam apenas ofensas à integridade física da vítima, sem finalidade qualificada.

O pleito também não merece acolhimento.

O art. 1º, inciso II, da Lei n. 9.455/97 tipifica como crime de tortura a conduta consistente em "submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo".

Percebe-se, pois, que a tortura em questão possui um dolo específico, uma finalidade especial de agir, no presente caso, consistente em impor castigo disciplinar à vítima em razão de suposta infração às regras internas da organização criminosa Comando Vermelho.

O crime prescinde de um resultado mais gravoso do que uma lesão corporal leve, bastando que o emprego da violência e grave ameaça tenha causado sofrimento físico e mental à vítima, com o objetivo de puni-la e discipliná-la de acordo com as ordens e diretrizes internas da facção criminosa.

No caso em análise, além das agressões sofridas pela vítima
Janyni
Cristina Alves
terem se revestido de severo sofrimento físico e mental, constata-se também o dolo específico exigido para a configuração do delito de tortura, pois as agressões foram praticadas no contexto de castigo disciplinar imposto pela organização criminosa "Comando Vermelho", como punição à suposta desobediência às suas normas internas.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 1.º, I-B DA
LEI
N.º 9.455/97 E ARTIGO 2.º DA LEI N.º 12.850/2013 - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADA POR
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
– FATOS QUE SE SUBSOMEM AO CRIME DE TORTURA – OFENDIDA SUBMETIDA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E PSICOLÓGICO - CONDENAÇÃO INTEGRALMENTE MANTIDA – 2) PLEITOS
SUBSIDIÁRIOS - 2.1) FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL – READEQUAÇÃO NECESSÁRIA PARA DECOTAR O DESABONO DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DOS APELANTES ANTE A VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ – PERMANÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE FUNDAMENTADAS QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – 2.2) AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – 3) PROVIDÊNCIA EX OFFICIO PARA SUPRIR OMISSÃO QUANTO AO VALOR DE CADA DIA-MULTA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Se a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações harmônicas e coerentes da vítima, as quais foram corroboradas pelos demais elementos constantes nos autos, em especial por aqueles que guarneceram o procedimento administrativo penal, a manutenção do édito condenatório pelos crimes de tortura e organização criminosa se impõe, mormente diante do fato de serem geralmente praticados sem a presença de testemunhas, mostrando

se de extrema valia a palavra da vítima. Ademais,
torna-se inviável a desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal quando comprovado o intenso sofrimento físico e mental a qual foi submetida a vítima, caracterizando-se o dolo específico do ilícito;
2.1) A pena-base só será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP forem favoráveis ao agente, o que não se dá no presente caso, não obstante seja imperioso o decote do desabono da personalidade e da conduta social, eis que em manifesta violação ao óbice contido na súmula n.º 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”; 2.2) Carece de interesse recursal o pedido de isenção das custas processuais se não houve condenação dessa natureza no bojo da sentença; 3) De acordo com o método bifásico, a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade, enquanto o valor de cada dia-multa deve manter relação com as condições econômicas do apenado. Verificando omissão na r. sentença quanto ao valor de cada dia multa e, atentando-se justamente para o referido método bifásico, nesta instância, estabelece

se,
ex

officio
, o patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato. (N.U 1000815-41.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/04/2023, publicado no DJE 18/04/2023) (
destacamos
)

Nessa toada, demonstrado que
os apelantes
, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, mediante sequestro, submeteram a vítima com emprego de extrema violência física e grave ameaça, a intenso sofrimento físico e mental, sendo agredida com socos e chibatadas com seguimento de mangueira plástica, restando devidamente comprovado por meio do boletim de ocorrência (
ID

58652976), Exame de Corpo de Delito (
ID
58653356) e depoimentos prestados em Delegacia e em Juízo, sendo de rigor a manutenção da condenação.

Com efeito, visando conceituar o crime de tortura, a Convenção da Organização das Nações Unidas, de 10 de dezembro de 1984, em seu art. 1º, determina que:

“
Qualquer ato pelo qual dores ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais são
infligidos intencionalmente a uma pessoa a fim de obter, dela ou de terceira pessoa, informações ou confissões; de castigá-la por ato que ela ou uma terceira pessoa tenha cometido
, ou seja suspeita de ter cometido; de intimidar ou coagir esta pessoa ou outras pessoas; ou por qualquer motivo baseado em discriminação de qualquer natureza; quando tais dores ou sofrimentos são infligidos por um funcionário público ou outra pessoa no exercício de funções públicas, por sua instigação, ou com seu consentimento ou aquiescência
”.

(destacamos)

Como se vê, em todo o contexto
probatório
, fica clara a intenção do
s agressores
em castig
ar a vítima
ou impor medida de caráter preventivo, submetendo-
o
a intenso sofrimento
físico e psicológico
, conduzidos
por esse poder paralelo, que demonstra intolerância absoluta com a violação de suas “
regras
”
,
porque
,
em tese, a vítima teria praticado
maus tratos ao filho.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público busca a reforma da sentença para condenar a apelada
Bruna de Souza Ferreira
pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013) e tortura (art. 1º, II, §4º, II e III, da Lei n. 9.455/1997), sustentando que há provas suficientes para tanto.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença absolutória deve ser mantida, pois o conjunto probatório não demonstra, de forma segura e inequívoca, a participação da apelada nos crimes que lhe são imputados.

Para a configuração do crime de integrar organização criminosa, é necessário que o agente, de forma voluntária e consciente, passe a fazer parte de uma associação criminosa com as características acima descritas, com estabilidade e permanência, aderindo aos seus objetivos e contribuindo para suas atividades.

No caso em análise, o
Ministério Público
sustenta que a apelada Bruna de Souza Ferreira integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", baseando-se, principalmente, em conversas extraídas de seu aparelho celular e no depoimento da vítima.

Contudo, as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que a apelada efetivamente integrava a referida organização criminosa.

As conversas extraídas do aparelho celular da apelada, embora indiquem proximidade com pessoas supostamente ligadas à organização criminosa, não comprovam sua efetiva integração ao grupo com estabilidade e permanência.

As mensagens trocadas com a corré
Mariza Barbosa Prudêncio
, embora demonstrem que a apelada tinha conhecimento sobre algumas atividades do grupo, não são suficientes para caracterizar sua adesão voluntária à organização criminosa.

O fato de a apelada ter cedido sua residência para encontros ou ter conhecimento sobre as atividades da organização não configura, por si só, o crime de integrar organização criminosa, que exige mais do que mera proximidade ou conhecimento, mas efetiva participação nas atividades do grupo.

Ademais, não há nos autos provas de que a apelada tenha participado de outras atividades da organização criminosa além do episódio específico narrado na denúncia, o que fragiliza a tese de que ela integrava o grupo com estabilidade e permanência.

Nesse contexto, as provas produzidas não são suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que a apelada Bruna de Souza Ferreira integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho", nos termos exigidos pelo art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Quanto ao crime de tortura, previsto no art. 1º, II, §4º, II e III, da Lei n. 9.455/1997, o Ministério Público sustenta que a apelada participou dos atos de tortura praticados contra a vítima
Janyni
Cristina Alves
, baseando-se, principalmente, no depoimento da vítima e nas conversas extraídas do aparelho celular da ré.

Para a configuração do crime de tortura-castigo, é necessário que o agente, com emprego de violência ou grave ameaça, submeta a vítima a intenso sofrimento físico ou mental, com a finalidade específica de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

No caso em análise, embora esteja comprovada a materialidade do crime de tortura praticado contra a vítima
Janyni
Cristina Alves
, conforme demonstrado pelo laudo pericial que atestou as lesões sofridas, as provas produzidas nos autos não são suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que a apelada
Bruna de Souza Ferreira
participou dos atos de tortura.

O depoimento da vítima, embora relevante
não
demonstrou
a certeza necessária
d
a participação da apelada na empreitada criminosa, pois i
nicialmente, a vítima afirmou que a apelada participou diretamente dos atos de tortura, aplicando-lhe golpes com uma mangueira. Contudo, em juízo, a vítima alterou parcialmente sua versão
no tocante à apelada
, o que fragiliza seu depoimento como prova suficiente para embasar um decreto condenatório.

Ademais, a testemunha
Natiele
Ferreira Santos
, em cujo domicílio a vítima foi sequestrada, alterou suas declarações em juízo, o que também contribui para a fragilidade do conjunto probatório.

Quanto às conversas extraídas do aparelho celular da apelada, embora indiquem que ela tinha conhecimento sobre o "salve" aplicado à vítima, não comprovam, de forma inequívoca, sua participação direta nos atos de tortura. As mensagens trocadas com a corré
Mariza Barbosa Prudêncio
após os fatos, nas quais comentam sobre o ocorrido, não são suficientes para demonstrar que a apelada efetivamente participou da execução do crime.

O depoimento do investigador de polícia
Claudio Machado
Saqui
, embora mencione que "ficou entre a Maísa e a Bruna as chibatadas", baseia-se em informações extraídas das conversas telefônicas e não em observação direta dos fatos, o que reduz seu valor probatório.

Cumpre ressaltar que o magistrado de primeiro grau, que presidiu a instrução processual e teve contato direto com as provas produzidas, concluiu pela insuficiência probatória para a condenação da apelada, absolvendo-a com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, concluindo que:
"não há provas suficientes para sustentar sua condenação"

Nesse contexto,
concluo que
as provas produzidas não são suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que a apelada
Bruna de Souza Ferreira
participou dos atos de tortura praticados contra a vítima
Janyni
Cristina Alves, nos termos exigidos pelo art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997.

Em matéria criminal, a condenação exige certeza, não bastando meras presunções ou indícios isolados. O princípio do
in dubio pro reo
, corolário do princípio da presunção de inocência, impõe que, havendo dúvida quanto à autoria do crime, deve-se decidir em favor do réu.

Embora existam indícios de sua proximidade com integrantes da organização criminosa e de seu conhecimento sobre as atividades do grupo, tais elementos não são suficientes para embasar um decreto condenatório, que exige prova robusta e inequívoca da materialidade e autoria delitivas.

No caso em análise, não se vislumbra qualquer erro na valoração das provas pelo magistrado de primeiro grau que justifique a reforma da sentença absolutória. Ao contrário, a análise detida dos autos confirma a correção da decisão que absolveu a apelada por insuficiência probatória.

O ônus da prova, em matéria criminal, incumbe à acusação, que deve demonstrar, além de dúvida razoável, a materialidade e a autoria do crime, bem como a presença de todos os elementos do tipo penal e a inexistência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

No caso em análise, o Ministério Público não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois não produziu provas suficientes para demonstrar, além de dúvida razoável, que a apelada Bruna de Souza Ferreira integrava a organização criminosa denominada "Comando Vermelho" e que participou dos atos de tortura praticados contra a vítima
Janyni
Cristina Alves
.

Nesse contexto, diante da insuficiência probatória e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
,
mantenho

a absolvição da apelada
Bruna de Souza Ferreira
, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da
defesa
e do
Ministério Público
, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025